Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-09.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719801-09.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra acórdão de ID – 42333335. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42402867. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 17:10:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador